Tribunal: TJDFT
Processo: 0786972-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, que não teria enfrentado o argumento que levaria ao reconhecimento da prescrição da pretensão anulatória, nos termos do Decreto 20.910/32. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para saneamento da ventilada omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no julgado, que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão, ou erro material.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
6. Com efeito, observa-se que a questão da prescrição foi devidamente enfrentada no item 7 do acórdão recorrido. Nele, destacou-se que a prescrição constitui matéria de ordem pública, reconhecendo-se que os débitos anteriores a 30/9/2019 estão prescritos, se não houve comprovação de qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. Ademais, tal circunstância foi expressamente reconhecida pelo próprio embargante na contestação (ID 71857623).
7. Quanto ao prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da ação anulatória de débitos contra a Fazenda Pública, previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32, este deve ser contado a partir da notificação do lançamento (STJ AgInt no AREsp 1674537/RJ). No entanto, o ônus processual de comprovar a notificação é do Fisco, a qual não consta nos autos, razão pela qual não se pode falar em prescrição da pretensão anulatória do crédito tributário.
8. Desse modo, resta evidenciada a irresignação da parte embargante quanto ao entendimento exarado e a ausência do vício apontado.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).
____

Jurisprudência relevante citada: STJ AgInt no AREsp 1674537/RJ, Rel. Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 17/5/2021